Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017048-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDIVALDO DE MELO - CPF: 617.136.001-53 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE APARECIDA GUIMARÃES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017048-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1)
IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – VIABILIDADE -
INCIDÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP E ARTS. 12-C, § 2º E 20, AMBOS DA LEI 11.340/2006 – LEGALIDADE –
2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – A FIM DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E EVITAR RISCOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA –
4)

ADOÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ A FIM DE EVITAR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 -
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
5) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELARE ALTERNATIVA, EM ESPECIAL A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
6)

ORDEM DENEGADA.

1.
Após as alterações realizadas pela Lei 13.964/19, passou-se a exigir, como condição à decretação da prisão preventiva, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, verifica-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.

1.1. Destarte, a Lei n. 11.340/2006, objetivando, sempre a máxima proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, estabeleceu expressamente em seu art. 20, a possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva do agressor de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a constrição do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação do ergástulo cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.

2.1. Em crimes envolvendo violência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.

2.2. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.

3.
Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

4.
Ausente a comprovação de que o paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

5. Na espécie, inaplicável quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, em especial a de monitoramento eletrônico, em que pese ser a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim, o custodiado poderia
cometer outro crime contra a vítima.

6.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-cé

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017048-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de
Edivaldo de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n. 1001722-62.2020.8.11.0004, homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/08/2020, pelo cometimento, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Inicialmente, aduziu o d. impetrante, que a autoridade judiciária deixou de observar a nova redação trazida pela Lei n. 13.964/2019, ao homologar o APFD, decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, sem a manifestação do MP ou representação da autoridade policial.

Sustentou, a ausência dos requisitos autorizadores à decretação da medida extrema, carecendo a r. decisão de fundamentação válida em elementos hábeis a justificar a prisão provisória do paciente, sobretudo por não atender ao disposto no art. 313, incisos I e III do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente, em seu preceito secundário preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção; nesse contexto, argumenta, ainda, que a prisão cautelar com base no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, conduz à prisão
ex lege
.

Invocou o princípio da homogeneidade em benefício do paciente, porquanto no caso de eventual condenação, a pena a ser aplicada não o conduzirá ao cárcere.

Aduziu, que a Recomendação nº 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva em razão da situação de pandemia, com risco de contaminação ao qual o paciente estaria exposto.

Por consectário, postulou a aplicação da medida cautelar de não aproximação, mediante monitoração eletrônica, suficiente para fazer cessar a situação de risco.

Ao final, requereu, o deferimento da liminar,
inaudita altera parte
, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação da medida de monitoração eletrônica. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 54678996).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 55206628), a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Drª Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. n. 56941990).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020